Tribunal: TJPA
Processo: 0838928-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838928-97.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA BETANIA CARVALHO COUCEIRO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) UNILATERAL. INVALIDEZ DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença de improcedência em ação de inexistência de débito e indenização por danos morais, proposta em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. A concessionária lavrou TOI sob alegação de consumo não registrado. O juízo de origem entendeu lícita a cobrança, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar a legalidade do procedimento de apuração do consumo não registrado (TOI) adotado pela concessionária;
(ii) averiguar a responsabilidade civil da ré e a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo entre as partes.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 e o IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA exigem regularidade e contraditório no procedimento de apuração de fraude, o que não foi cumprido.

O TOI foi lavrado de forma unilateral e sem perícia técnica, configurando vício na cobrança e nulidade do débito.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é ilícita a cobrança com base em TOI unilateral (REsp 1.732.905/PI, AgInt no AREsp 999.346/PE).

Comprovada a falha na prestação de serviço e a ameaça de corte de fornecimento de energia, o abalo moral é presumido (dano in re ipsa), nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 do CC.

Fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor adequado à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a cobrança fundada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância ao devido processo administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral in re ipsa, é devida a indenização.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII;

CDC, arts. 6º, inc. VI e VIII; art. 14;

CC, art. 186;

CPC, arts. 373, 487, I, e 85;

Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13/11/2018;

STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 03/05/2017;

TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0838928-97.2017.8.14.0301

APELANTE:
MARIA BETANIA CARVALHO COUCEIRO

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA BETANIA CARVALHO COUCEIRO em face da r. sentença (id. 24795995) proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou improcedente os pleitos autorais,
nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta em desfavor de CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.

Na origem, a autora sustenta ser titular de unidade consumidora de energia elétrica nº 3001515968 tendo a concessionária de prestação de serviços público demandada instaurado Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI em razão de supostos desvio de energia elétrica, resultando na emissão de conta por consumo não cobrado no importe de R$7.137,98 (sete mil, cento e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).

Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada para determinar à requerida que se abstivesse de efetuar o corte da energia elétrica da referida unidade consumidora, bem como se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em questão. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 13.980,70.

Tutela deferida ao id. 24795868 para que a demandada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora e de inserir seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

Na mesma decisão fora concedida a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova.

Contestação ao id. 24795889 sustentando
(i)
a legalidade da cobrança efetuada em razão da comprovação de irregularidade na medição de consumo de energia elétrica da autora e
(ii)
a inexistência dos danos morais alegados.

Réplica apresentada ao id. 24795903.

Sobreveio sentença de improcedência (id. 24795995) cuja parte dispositiva transcrevo:

“...

Ante o exposto, revogo a decisão liminar e julgo improcedente o pedido da autora, na medida em que é lícita a cobrança de recuperação do consumo, na hipótese da realização de procedimento em que é constatada a irregularidade e, posterior, reação do consumo com a normalização da medição. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico buscado pelo autor, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA BETANIA CARVALHO COUCEIRO
ao id. 24795996. Em suas razões recursais, a parte autora assevera que a conduta da demandada ultrapassou o mero aborrecimento, ensejando prejuízos de ordem moral.

Sustenta a ilegalidade do procedimento realizado para a apuração do desvio de energia elétrica, pelo que plenamente possível a cobrança efetuada em razão das irregularidades constatadas.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a procedência recursal.

Contrarrazões no ID 24796003.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC, ônus pelo qual não se desincumbiu a parte ré.

Considerando a já destacada aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda e a flagrante hipossuficiência técnica do apelado, agiu corretamente o Juízo a quo ao inverter o ônus da prova em favor do apelado, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Portanto, cabia a demandada comprovar não só a ocorrência de faturamento a menor em razão de desvio de consumo, como a regularidade do procedimento adotado, o que não o fez.

A demanda se baseia na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica cuja alegação da empresa prestadora de serviço público é que, no período de
junho de 2016 a agosto de 2017,
houve consumo de energia elétrica da unidade consumidora do imóvel da parte autora, sendo que tal consumo não foi pago em sua integralidade, o que foi constatado após a inspeção ocorrida no dia 30.08.2017, consoante o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 2073828 (id. 2475895).

DA IRREGULARIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária demandada e, por conseguinte, a comprovação ou não da existência de consumo não faturado a confirmar a validade do débito por esta cobrado.

É cediço que, constatada qualquer irregularidade ou fraude no medidor de energia elétrica, é lícito à concessionária cobrar do usuário os valores que este deixou de pagar em virtude da alteração do medidor.

Acerca do procedimento para constatação de irregularidades no medidor de energia elétrica, prevê a Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.
§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.
§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Por meio do IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, denota-se do conjunto probatório dos autos que não foi devidamente observado o regramento do supracitado art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco as teses fixadas pelo IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 deste E. TJE/PA.

Verifica-se que, apesar da concessionária de energia elétrica ter afirmado que houve consumo não registrado (CNR) na unidade consumidora da parte autora, o termo de ocorrência e inspeção (TOI) se trata de um ato unilateral da demandada, de modo que sequer houve a perícia pelos órgãos oficiais.

O C. STJ há muito já firmou entendimento no sentido no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a regularidade do procedimento adotado pela Companhia de Energia Elétrica, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido" (STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Logo, escorreita a r. sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, anulou o débito indevidamente cobrado da parte autora.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, trata-se de irresignação da parte autor quanto ao comando sentencial que, apesar de reconhecer a irregularidade da cobrança da conta emitida pela concessionaria de energia elétrica por suposto consumo não registrado, julgou improcedente a indenização por danos morais.

Adianto assistir razão à parte autora. Vejamos:

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Resta incontroverso, na hipótese, a declaração de nulidade do procedimento quanto à suposta apuração de consumo não registrado, bem como a inexistência do débito.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Ação indenizatória fundada na cobrança ilegal da Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no sistema de medição de energia elétrica.

O efeito devolutivo da apelação consiste em discutir o direito da Autora em haver reparação dos danos morais. A ilicitude do comportamento da Ré porque não comprovada irregularidade no relógio, além da cobrança indevida e do receio de corte de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00301047720188190021, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020). (Grifei).

RECURSO -
ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
ASSINADO POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA –
PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PAGO PELO CONSUMIDOR
- DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10004292720208110014 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifei).

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL
.
Ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenizatória fundada na cobrança ilegal pela Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no relógio medidor de energia elétrica
. Não veio aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, o que era ônus da Ré a fim de demonstrar a regularidade da cobrança, mas é possível pela prova documental identificar sua emissão. A Ré não fez prova do alegado vício no relógio medidor de energia elétrica nem da regularidade do TOI, produzido de forma unilateral, sem o crivo de contraditório, em desrespeito à previsão normativa. A ausência de prova de irregularidade no relógio autoriza desconstituir o TOI e o débito correspondente.
Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de restituir em dobro o valor recebido a maior. A ilicitude do comportamento da Ré porque não provada a irregularidade no relógio, a cobrança indevida e o receio de corte no fornecimento de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação observa o evento lesivo, a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 01903236120178190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, QUINTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/06/2019). (Grifei).

Desse modo, constatada a falha na prestação de serviço e os transtornos advindos da cobrança indevida, resta caracterizado na hipótese o dano moral
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto,
fixo a indenização em questão no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que se revela razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Assim, merece reforma a r. sentença

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO A APELAÇÃO para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a concessionária demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido nos termos da Súmula 326 do STJ e juros moratórios nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme a fundamentação.

Diante do provimento do recurso da parte autora, INVERTO o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025